Tribunal: TJMT
Processo: 1005224-50.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
AGRAVANTE: SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA
AGRAVADO: PREGOEIRA, PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE/MT e MUNICIPIO DE CAMPO VERDE
PROTOCOLO: 1005224-50.2022.8.11.0000
LIMINAR
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da comarca de Campo Verde/MT, nos autos do Mandado de Segurança n.o 1000657-17.2022.8.11.0051, que indeferiu a liminar pleiteada na inicial, consubstanciada na suspensão do procedimento licitatório do Pregão Presencial no 036/2022- SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS, Município de Campo Verde/MT.
Aduz que o Pregão Presencial no 036/2022 tem como objeto a contratação de serviços com Trator Esteira, Caminhão Caçamba por diária, Caminhão Munck com Cesto de Fibra e Perfuratriz, Motoniveladora, Pá carregadeira, Escavadeira Hidráulica, Trator com Grade Aradora, Rolo Compactador, Mini Carregadeira, Retroescavadeira, Trator Roçadeira e Locação de Caminhão Equipado com Usina de Micro Pavimento.
Sustenta que o Agravante impugnou o item do 4.2 do edital do pregão presencial no036/2022, que deixa o encargo do transporte do equipamento pela contratada, no entanto, não estabelece de forma qual seria os gastos com deslocamento dos equipamentos que a empresa vencedora terá para prestar os serviços.
Argumenta que a ausência dessa informação inviabiliza o prosseguimento do processo público, já que a licitante fica impossibilitada em cotar com exatidão para obter o melhor preço para licitante e administração pública.
Assevera que o item 4.2 do edital deve ser adequado, de modo a indicar uma previsão de deslocamento em quantidades, ocasionalidade e/ou outra maneira que possibilite uma cotação para o participante do certame.
Afirma que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da liminar pleiteada na inicial, quis sejam, fumus boni iuris e periculum in mora.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, para determinar que seja suspenso o procedimento licitatório do Pregão Presencial no 036/2022- SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS, Município de Campo Verde/MT.
No mérito pugna pelo deferimento da liminar pleiteada na ação mandamental.
É o relatório.
Decido.
Para a atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do atual Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Passo a análise dos pressupostos autorizadores para o deferimento ou não d medida de urgência pleiteada na seara recursal. Vejamos.
Pretende a Agravante a suspensão do procedimento licitatório do Pregão Presencial no 036/2022 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS, Município de Campo Verde/MT, sob o fundamento de que, não consta no edital critérios para se apurar qual seria o gasto com descolamento dos maquinários, o que inviabilizaria a apresentação de um preço justo, bem como a sua participação no certame.
Embora se mostrem relevantes os fundamentos apresentado pela recorrente, verifica-se que a impugnação ao edital apresentada pela recorrente não foi admitida, em razão da agravante estar suspensa de participação em licitação naquele município, como cito:
“Primeiramente vocês estão SUSPENSA de participar de licitação aqui em CAMPO VERDE, conforme publicação.
Não iremos aceitar a impugnação enviada” . (Id. 79054037 - Pág. 1 - 1o Grau)
Com efeito, diante da evidência de que a recorrente possui suspensão de participar em licitação naquele município, ou seja, de que não poderá participar do Pregão Presencial no 036/2022, tenho por ora que o prosseguimento do certame não lhe causará qualquer prejuízo.
Assim, não se vislumbra a presença do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo em caso da tutela antecipada recursal não ser deferida, o qual se mostra necessário pra o deferimento da medida de urgência pleiteada.
Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada recursal vindicado.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Dê-se vista a Douta Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator